Tribunal: TJES
Processo: 5000289-05.2023.8.08.0045
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2024-11-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000289-05.2023.8.08.0045
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARLOS ADRIANO LOVO
RECORRIDO: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000289-05.2023.8.08.0045

RECORRENTE: CARLOS ADRIANO LOVO

RECORRIDO: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSORCIADO DESISTENTE.
CONTROVÉRSIA ACERCA DO VALOR RESTITUÍDO.
DO MOMENTO DA RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS.
CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO GRUPO.
RESTITUIÇÃO IMEDIATA.
RECURSO INOMINADO
INTEGRALMENTE
PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

VOTO

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 9226262. Contrarrazões em Id. 9226265.

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 9226262), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995. Também concedo ao Recorrente o benefício da Justiça Gratuita, na forma do Artigo 98 do CPC/2015.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 9226258), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: ‘‘Isto posto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão autoral para
DECLARAR
a autorização legal e jurisprudencial de restituição apenas em até 30 dias do encerramento do grupo ou por sorteio; a validade da rescisão do contrato firmado entre as partes e que cabe à Requerida à restituição da quantia paga pelo consorciado, autorizada a retenção da taxa de administração de forma proporcional ao tempo em que o consumidor se manteve vinculado ao contrato, cobrança da multa por quebra de contrato, que deverá ser aferido. Declaro que a cobrança de multa por prejuízo ao grupo depende da efetiva comprovação do prejuízo, sob pena de ser compreendida como abusiva. Declaro encerrada a fase de conhecimento, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95′′.

Trata-se de ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c/c restituição de quantia paga, sob argumento de que o Autor, após desistir de consórcio ao qual tinha aderido, teria recebido um valor muito inferior ao total investido, com descontos de multa e sem correção monetária.

Em suma, o magistrado sentenciante entendeu que o direito do Autor é certo apenas quanto à restituição do valor pago, sendo válidas as cláusulas de multa por quebra de contrato.

O Recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença para condenar a Recorrida a restituir imediatamente o que o Recorrente efetivamente pagou (qualquer desconto além da taxa de administração contratual proporcional deve ser declarado nulo, como o fundo de reserva, seguro e desconto da multa pela desistência constante da sentença), tendo em vista que, no caso concreto, o autor efetuou o pagamento de poucas parcelas em um contrato de longa duração (186 meses), sendo inaplicável o tema 312 do STJ. Também requer que a correção monetária seja contada do desembolso da parcela paga (Súmula 35 do STJ) e os juros da citação (Art. 405, CC).

Apresentadas as Contrarrazões, a empresa Recorrida alega preliminar de incompetência do JEC, que desde já merece ser afastada, visto que o caso em análise não trata de questão de maior complexidade, sendo relevante consignar que os autos tratam de simples questão consumerista.

Pois bem.

Cumpre registrar que a demanda deduzida nestes autos tem natureza evidentemente consumerista sendo aplicável, portanto, o Código de Defesa do Consumidor.

Assim, tratando-se de relação de consumo, imperiosa a determinação de inversão do ônus da prova a favor do consumidor, parte hipossuficiente, em evidente posição de desvantagem técnica e econômica em relação à empresa ora Recorrida cabendo-lhe provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte autora, ora Recorrente, conforme preceitua o art. 333, II, do CPC c/c o art. 6º, VIII do Código de Defesa do Consumidor.

De plano, verifica-se que a contratação do consórcio para aquisição de imóvel, pagamento de parcelas, desistência do Recorrente, bem como sua restituição dos valores pagos, exceto da taxa de administração contratual proporcional devida, são incontroversas,
cingindo-se, portanto, a controvérsia dos autos, tão somente, ao valor a ser restituído ao
Autor
, bem como a
os
descontos relativos
à cláusula penal
e ao momento a partir do qual incide a correção monetária e os juros da citação
.

Vejamos.

Relativamente à
cláusula penal
, em virtude da ausência de prova de eventual prejuízo suportado pela administradora em razão da desistência d
o

Reco
rrente
Carlos
, ônus este que incumbia àquela, a teor do disposto no art. 373, II, do CPC e do art. 6º, VIII, do CDC, a imposição se mostra totalmente desarrazoada.

N
os termos do §2º, do art. 53, do CDC, nos contratos do sistema de consórcio de produtos duráveis, a restituição das parcelas quitadas, deverá ter descontada, além da vantagem econômica auferida com a fruição,
os prejuízos que o desistente ou inadimplente causar ao grupo
, e, neste aspecto, considerando a falta de demonstração do efetivo prejuízo,
declaro a nulidade d
a referida cláusula.

Nesse contexto, traz-se à colação arestos do STJ:

''AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS. CONSÓRCIO. CLÁUSULA PENAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PREJUÍZO. NÃO DEMONSTRADO. PRETENSÃO DE REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 7/STJ. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. TAXA DE ADESÃO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. 1.
Nos termos da jurisprudência do STJ, a possibilidade de se descontar dos valores devidos percentual a título de reparação pelos prejuízos causados ao grupo depende da efetiva prova do dano sofrido
. [...] 4. Não apresentação pela parte agravante de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 5. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (AgRg no REsp 1483513/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/04/2016, DJe 26/04/2016).''

''AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO CONTRA DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. COBRANÇA DE CLÁUSULA PENAL. NECESSIDADE DE PROVA DO PREJUÍZO AO GRUPO. PROVA. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. 1.
Nos termos da jurisprudência do STJ, “a possibilidade de se descontar dos valores devidos percentual a título de reparação pelos prejuízos causados ao grupo (art. 53, § 2º, do CDC) depende da efetiva prova do prejuízo sofrido, ônus que incumbe à administradora do consórcio.”
(REsp 871.421/SC, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 11/3/2008, DJe de 1º/4/2008). [...] 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 56.425/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 02/02/2012, DJe 17/02/2012).

Finalmente,
sobre

a
correção monetária e juros de mora
, considerando a hipótese de devolução imediata dos valores, a restituição deve ser corrigida a partir da data de pagamento, com incidência de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.

A Súmula 35, do Superior Tribunal de Justiça vai ao encontro deste entendimento: “incide correção monetária sobre as prestações pagas, quando de sua restituição, em virtude da retirada ou exclusão do participante de plano de consórcio”.

Assim, no que toca aos valores questionados pelo Recorrente, infere-se que razão lhe assiste pois, como afirmado alhures, a restituição fora feita a menor, vez que abatidos valores indevidos a título de taxa de administração e cláusula penal compensatória.

Ademais, quanto ao momento de restituição dos valores, nota-se que o Recorrente não quedou-se inadimplente com o contrato pactuado, tendo buscado por vias administrativas a restituição dos valores pagos, tendo pagado apenas 9,13% das parcelas de um plano de 186 meses.

Diante dessas particularidades do caso,
entendo que
não é necessário o encerramento do grupo para restituição,
que apenas ocorrerá em novembro de 2030,
tratando-se de plano de consórcio posterior à edição da Lei 11.795/08, possível se faz a devolução imediata dos valores pagos, desde que não tenha sido demonstrado pela administradora o prejuízo ao grupo de consorciados.

Cumpre destacar que o próprio STJ, em decisões recentes, já compreendeu que a alteração no número de parcelas pagas e o prazo do grupo implicam na inaplicabilidade da tese do RESp 1.119.300/RS (tema repetitivo 312), sendo correto o reconhecimento do direito à restituição imediata das parcelas ao consorciado, haja vista que o caso versa sobre um contrato que perdurará por longo período (encerramento do grupo em novembro de 2030).

Nesse sentido,
condeno a Recorrida a restituir, os valores pagos pelo Recorrido em até 30 (trinta dias),
imediatamente
, ao Recorrente, o
s
valor
es por ele investidos, sendo acrescidos juros de mora de 1% a contar da citação e correção monetária a partir da data do pagamento.
Não haverá incidência da cláusula penal e a taxa de administração deve levar em conta o período em que o Autor esteve com contrato ativo com a Ré, calculada sobre a quantia paga.
O

montante
já recebid
o
deve ser descontad
o
do valor da condenação.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE CONFIRO
INTEGRAL

PROVIMENTO
para reformar a r. sentença impugnada e, no mérito, aplicada a teoria da causa madura, J
ULGAR PROCEDENTE
os pedidos, para:

a
)
DECLARAR
nula a CLÁUSULA PENAL, uma vez que não restou devidamente comprovado o prejuízo ao grupo de consorciados com a saída d
o Recorrente
;

b
)
CONDENAR
a Recorri
da a restituir, ao Recorrente, os valores por ele investidos, sendo acrescidos juros de mora de 1% a contar da citação e correção monetária a partir da data do pagamento.
Não haverá incidência da cláusula penal e a taxa de administração deve levar em conta o período em que o Autor esteve com contrato ativo com a Ré, calculad
a sobre a quantia paga.
O

montante
já recebid
o
deve ser descontad
o
do valor da condenação.

Sem condenações em custas e honorários, ante o provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)